Tribunal: TJMT
Processo: 0002332-46.2007.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002332-46.2007.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Elza Vita Campos (APELADO), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ELZA VITA CAMPOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPROVOÇÃO – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – DANOS MORAIS COLETIVOS – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, §3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - O dano moral coletivo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integra o conceito de reparação do dano, por isto, é perfeitamente admitido, quando necessário para compensar os efeitos da degradação e do mal causado, sobretudo ao interesse de toda comunidade em um meio ambiente equilibrado. Comporta majoração o valor da condenação para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à título de danos morais coletivo, observado o princípio da proporcionalidade, além da natureza jurídica da indenização e os parâmetros adotados pela doutrina e jurisprudência em casos semelhantes ao dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação Civil Pública, identificada pela numeração única: 0002332-46.2007.8.11.0087, movida em face de
ELZA VITA CAMPOS,
onde o Juízo de Origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando a parte requerida à indenização pelo dano ambiental causado no local em que se situava o Sítio São José, o qual por sua própria dimensão e natureza, tem âmbito difuso e, por isso mesmo, deve ser qualificado e mensurado em nível coletivo, como define o art. 81, III, do CDC, aqui utilizando como elemento normativo do microssistema de normas que tutelam o processo coletivo pátrio. Fixando a condenação a ser paga ao Fundo Estadual de 05 (cinco) salários mínimos, vigentes no momento da liquidação do dano, por hectare destruído, o que se assoma bastante razoável ao dano e aos lucros que advieram do desmate e posterior formação de pastagens na área degradada. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais, sem fixar condenação em honorários advocatícios (ID: 3992317)
.

Inconformada, a parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 3992318 e 3992336), que a obrigação em compensar os danos ambientais foi estabelecida no ordenamento jurídico nos artigos 4o, inciso VII e 14, §1o, ambos da Lei no 6.938/81 e no artigo 225, §3o, da Constituição Federal. E que o dever de indenização pelos danos materiais também se refere à compensação em pecúnia pelos danos ambientais não passíveis de recuperação, pois, não obstante todos os esforços de restauração ao status quo, sempre haverá dano residual ou permanente, como por exemplo, a morte de animais, a perda ou redução da flora e dos serviços ecossistêmicos.

Ainda, assevera que a indenização é uma providencia ressarcitória de natureza civil que busca, simultânea e complementarmente, a restauração dos danos ambientais sofridos e a reversão à coletividade dos benefícios econômicos auferidos por alguém com a utilização ilegal e individual do meio ambiente.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada parcialmente a sentença, que fixou o quantum de indenização pecuniária pelos danos ambientais, de forma a majora-la.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões ao presente Apelo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se fez presente, na pessoa do Excelentíssimo Doutor Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinando pelo provimento do Recurso de Apelação em epigrafe, consoante pode ser comprovado no Parecer juntada aos autos sob o ID: 5870248.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ELZA VITA CAMPOS

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em breve contextualização, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública no 2332-56.2007.8.11.0087, ajuizada em face de
ELZA VITA CAMPOS
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Apelada ao pagamento de indenização pelos danos ambientais, fixados em 05 (cinco) salários mínimos, vigentes no momento da liquidação do dano, por hectare destruído (ID: 3992317).

O Ministério Público, com base no que foi apurado por Inquérito Civil, ingressou com a ação de origem (Ação Civil Pública), postulando a condenação do Apelado por danos ambientais, decorrente da destruição de 1 ha hectares em Área de Preservação Permanente.

Após a contestação e a instrução do feito, sobreveio a sentença de procedência parcial da ação, o que ensejou o recurso pelo
Parquet,
por entender que, o valor determinado ao pagamento dos danos extrapatrimoniais
não é suficientemente elevado para representar o dano moral, desencorajar agressões a direito alheio e compensar os danos causados ao meio ambiente.

Pois bem.

É certo que, o dano moral coletivo foi estabelecido no ordenamento jurídico conjuntamente com a necessidade de estabelecer a responsabilidade civil do agente, que pratica ato danoso à coletividade. Assim dispõe o artigo 14, §1o, da Lei n. 6.938/81,
in verbis:

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Dessa forma, a obrigação de reparar o dano não afasta a possibilidade de fixar indenização pela ocorrência do dano ambiental, visado restabelecer o equilíbrio entre os direitos do homem e seus deveres perante a coletividade.

Como se sabe, para a caracterização de dano moral coletivo ambiental, é necessário que a lesão se dê na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico. Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO A DANO EXTRAPATRIMONIAL OU DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo. 3. Haveria contra sensu jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização. 4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio hermenêutico in dubio pro natura. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1367923 RJ 2011/0086453-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/8/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/9/2013). [Destaquei]”

Em relação ao
quantum
indenizatório, à vista da inexistência de parâmetros legais para fixação do valor do dano extrapatrimonial, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização que, deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Cumpre mencionar que, segundo a doutrina de direito ambiental,
a reparação do dano é norteada pelo princípio da reparabilidade integral e pelo princípio da prioridade da restauração natural [...]
esta restauração natural não demanda, necessariamente, o retorno ao status quo ante, mas a recuperação do equilíbrio dinâmico do sistema ecológico afetado, garantindo-se que o ecossistema recobre sua capacidade funcional ecológica e a capacidade de aproveitamento humano. Em síntese, a reparação do dano ambiental deve observar a seguinte “ordem”: 1. Reparação “in natura”; 2. Compensação; 3. Indenização
[...].

A citada doutrina ainda estabelece os seguintes
critérios de quantificação da indenização para o dano ambiental material: 1. custo teórico da restauração e reposição; 2. valor dos bens danificados; 3. custo do projeto ou da atividade causadora do dano; 4. benefício obtido com a atividade infratora.

Por outro lado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral coletivo
, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base
; e
prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos
(REsp 1057274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010). No mesmo rumo: REsp 1410698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 30/06/2015; e AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015.

Reconhece-se a grande dificuldade de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No entanto, como já mencionado, a doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes.

Inicialmente, entendo necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sobre o ponto de vista da proibição do excesso ou da proibição da insuficiência. Logo, não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários.

Relativamente ao
quantum
da indenização, vale referir decisão do Superior Tribunal de Justiça, cujo relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino considerou para o razoável arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais a reunião dos seguintes critérios: valorização das circunstâncias do evento danoso (elementos objetivos e subjetivos da concreção) e o interesse jurídico do lesado.

No voto proferido no Recurso Especial no 959.780/ES, julgado em 26.4.2011, o Ministro explica com percuciência alguns parâmetros para a fixação do valor da indenização:

“Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam. Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Portanto, para a fixação do valor definitivo do
quantum
indenizatório, considero as seguintes variáveis:
i)
o dano é significativo e de gravidade, pois houve um desmate e, por consequência, uma destruição significativa de 1 ha em Área de Preservação Permanente;
ii)
os danos causados ao meio ambiente não são passíveis de recuperação integral;
iii)
o potencial econômico do Apelado também deve ser considerado, impondo-se o arbitramento de uma quantia razoável a fim de prevenir outras ocorrências desta espécie.

No caso, restou devidamente comprovada a ocorrência do dano ambiental, como constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a atividade econômica desenvolvida pelo Recorrido, mediante a agressão a bens e valores comuns a toda coletividade, mostrando-se lídima sua responsabilização pela indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente.

Sob esse aspecto, considerando a gravidade da infração cometida; a extensão do dano; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica; o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental; bem assim a destinação do numerário aqui quantificado, arbitro o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à título de danos morais coletivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para reformar em parte a sentença, no sentido de aumentar o valor da indenização pelos danos extrapatrimoniais decorrentes da degradação do meio ambiente, fixando o valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à título de danos morais coletivo, a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do artigo 13 da Lei n.o 7.347/85.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021